Tribunal: STF
Processo: ARE 1431886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. POSTERIOR VACÂNCIA EM RAZÃO DE POSSE EM CARGO EM INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O artigo 96-A, §5º, da lei 8.112/90, é expresso ao dispor que o ressarcimento dos gastos com o aperfeiçoamento do servidor é exigido para os casos de exoneração do cargo ou aposentadoria, não prevendo restituição para a hipótese de vacância em decorrência de posse em novo cargo federal.



    2. Considerando que o autor obteve vacância do cargo técnico administrativo que ocupava junto à FURG em virtude de posse em outro cargo público não acumulável no Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRS, não há dever de ressarcimento dos gastos com aperfeiçoamento, uma vez que foi respeitado o propósito da norma no sentido de assegurar que o investimento público na qualificação profissional do servidor público reverta em favor do ensino público federal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, oportuna e adequada a compreensão do magistrado a quo, merecendo transcrição de excerto da sentença, que bem decidiu a questão, nos seguintes termos (Evento 18, SENT1):



    A matéria objeto desta ação encontra regulamentação no art. 96-A e seus parágrafos 4º e 5º da Lei nº 8.112/90:



    Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País.



    (...)



    § 4º Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido.



    § 5º Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no § 4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento.



    Já da leitura do dispositivo legal que regula a devolução dos valores observase que não está prevista a hipótese em que se enquadra a parte autora. Ao menos até este momento, não houve exoneração ou aposentadoria, que são as hipóteses legais que embasam o ressarcimento pela não permanência posteriormente à capacitação.



    Registre-se que, no caso de vacância por posse em cargo inacumulável,remanesce o vínculo com o órgão de origem, ao menos até que ocorra a aprovação no estágio probatório no novo cargo que deu origem à vacância., porque em caso de não aprovação no novo estágio probatório, remanesce a possibilidade de retorno ao cargo originário.



    Então, somente com base na dicção legal, já estaria inviabilizada, ao menos neste momento, a pretensão de ressarcimento do erário, porque a parte autora tomou posse no novo cargo em 28/08/2017, estando ainda no estágio probatório e sujeita a retorno ao cargo de origem.



    Mas a solução do caso vai além.



    Inegavelmente, o espirito do dispositivo legal que prevê a reposição ao erário dos valores despendidos no período em que o servidor esteve afastado, decorrente da não permanência nas funções pelo período também estabelecido em lei, visa unicamente obter uma compensação financeira pela impossibilidade de usufruir do ganho intelectual obtido pelo servidor ao fazer a sua qualificação enquanto percebia seus vencimentos normalmente, apesar de afastado de suas funções. Ou seja, o servidor percebeu normalmente a sua remuneração dos cofres públicos sem exercer suas funções, porque estava se qualificando; sem a possibilidade do retorno intelectual, o órgão pretende a devolução da remuneração do período correspondente, que seria o investimento público na qualificação do servidor.



    Num caso de exoneração ou aposentadoria, como refere a Lei, em que o servidor migra ou para a inatividade, ou para outra esfera da administração pública, ou, ainda, para a iniciativa privada, mostra-se razoável essa pretensão de ressarcimento.



    Mas, neste caso concreto, a norma deve ser interpretada cum grano salis.



    Veja-se que se está tratando de duas instituições federais de ensino, uma a Fundação Universidade de Rio Grande, outra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, providas por orçamento gerido pela União.



    Ainda que se reconheça haver autonomia administrativa e financeira de cada um dos entes, dada a natureza autárquica de ambos, os recursos que garantem a manutenção das entidades são federais, isto é, da União, em última análise. Tanto essa é uma assertiva verdadeira, que a devolução dos valores, se ocorrente, seria por meio de GRU (Guia de Recolhimento à União).



    Diante dessa realidade, não se mostra razoável exigir o ressarcimento de valores despendidos por um ente federal no pagamento dos vencimentos de um servidor, depois de ele ter tomado posse mediante concurso público em outro ente federal, da mesma área de educação, somente pelo fato de ele não ter cumprido o tempo de permanência posterior à sua qualificação no órgão originário. Isso porque os recursos utilizados para pagamento dos vencimentos em um e em outro órgão possuem a mesma origem, a União, tanto que a devolução seria feita em favor da União. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente